Tribunal: TJMT
Processo: 1000448-52.2023.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000448-52.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Mensalidade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[INSTITUTO EDUCACIONAL DE CACERES LTDA - ME - CNPJ: 04.534.804/0001-21 (RECORRENTE), DAMIEN REYES PUERTAS - CPF: 567.874.721-53 (ADVOGADO), WENDELL TIMM TORQUATO - CPF: 496.135.021-49 (ADVOGADO), EDELWEESS VALERIA MARQUES DOS PASSOS - CPF: 474.650.691-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000448-52.2023.8.11.0006
.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente:
EDELWEESS VALERIA MARQUES DOS PASSOS
.

Recorrido:
INSTITUTO EDUCACIONAL DE CACERES LTDA - ME
.

Data do Julgamento:
05 a 08/05/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA PESSOA - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – REALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – NOVAÇÃO DE DÍVIDA – VÍCIO DO CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apesar de a recorrente alegar que a recorrida não se enquadra entre os legitimados para propor ação judicial perante o Juizado Especial Cível, verifica-se que foram juntados, com a petição inicial, documentos que demonstram a sua legitimidade para distribuir ação pelo procedimento do Juizado Especial Cível.

2.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a prova documental acostada aos autos é suficiente para o deslinde do feito, sendo eventual prova oral desnecessária, protelatória e em choque com a duração razoável do processo.

3.

Trata-se de ação de cobrança na qual a recorrente em 26.06.2018, firmou acordo extrajudicial para reconhecer sua inadimplência e firmar novas datas para o pagamento do débito. Desse modo, verifica-se a ocorrência de novação de dívida, haja vista que houve um acordo entre devedor e credor que substituiu a dívida antiga por outra, extinguindo a primeira, sendo um mecanismo legal e previsto no Código Civil.

4.

Das provas produzidas nos autos, resta nítido que houve uma transação entre as partes, sendo que não restou configurado a incidência de vício de consentimento na presente transação.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025